Tribunal: TJDFT
Processo: 0724371-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724371-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FORJAS TAURUS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. POSSIBILIDADE DO PERECIMENTO DO DIREITO. INTERESSE DE AGIR. DEMONSTRADO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE VULNERABILIDADE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. LEI N. 8.666/93. INADEQUAÇÃO DO PROCESSAMENTO DA LIDE POR AÇÃO CIVIL PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. 1. Apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que rejeita arguição de prescrição e decadência e refuta preliminares processuais de carência de ação, é possível o conhecimento do recurso em razão da análise parcial de mérito e diante da possibilidade de perecimento do direito vindicado pela recorrente, conforme recente entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos. 2. A preliminar de falta de interesse de agir não procede ao considerar a análise da causa de pedir e o pedido efetivamente deduzido pelo Distrito Federal na inicial, à luz da teoria da asserção. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) à determinado suporte fático decorre da configuração de relação de consumo estabelecida entre consumidor e fornecedor, cujo objeto envolva uma série de atividades relacionadas à comercialização de produto ou prestação de serviço no mercado (arts. 2o e 3o). Deve-se verificar se, em um dos polos do vínculo, está a figura do consumidor. Paralelamente, para completar a relação de consumo, deve existir, do outro lado, a figura do fornecedor (art. 3o, caput), o que nem sempre ocorre. 5. O agravante (Taurus) é pessoa jurídica que atua profissionalmente no mercado de consumo. Desenvolve atividade de fabricação e comercialização de armas de fogo. Não há dúvida quanto a sua qualificação como fornecedor, nos termos do art. 3o, caput, do CDC. 6. No caso do Estado, pessoa jurídica de direito público, em face de sua posição de superioridade decorrente da Lei 8.666/1993 (Lei de licitações e contratos da administração pública), somente em situações excepcionais justifica a sua qualificação como consumidor. 7. O Distrito Federal atende ao elemento teleológico da relação jurídica, ou seja, é destinatário final das armas adquiridas. Todavia, não está em situação de vulnerabilidade tanto é que aplicou sanção administrativa à empresa consistente na suspensão temporária do direito de licitar. 8. Afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) entre as partes. Como consequência, não incidem as disposições de direito material e direito processual do CDC ao caso. A prescrição e decadência não devem ser analisada em face do disposto na Lei 8.078/90. 9. A ação civil pública ou ação coletiva constitui-se em demanda que, independentemente da parte autora (Ministério Público, Defensoria Pública, associação civil etc.), tem o propósito de tutelar os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. 10. Há que se diferenciar, para fins de ação civil pública, a defesa do patrimônio público em face de atos de improbidade ou de práticas criminosas das situações como inadimplemento contratual ou dano decorrente, por exemplo, de acidente de carro com veículo do Estado. 11. Há uma clara distinção entre atos de improbidade administrativa e criminosos que pretendem obter indevidamente verbas públicas dos eventuais danos ao poder público oriundos de ilícitos civis. O Estado, a par de suas funções principais, estabelece vínculos contratuais e, também, está, como qualquer pessoa jurídica ou natural, sujeito a sofrer danos decorrentes, por exemplo, de acidente com seus veículos, de pichação de seus prédios, de inadimplemento contratual (integral ou parcial). Nestas hipóteses, considerando a dimensão e propósitos históricos da ação coletiva, não há que se considerar a existência, em tese, de afronta ao patrimônio público de modo a justificar, entre outros aspectos processuais, a ampla legitimidade para pedir a indenização decorrente do ato. Independentemente do processo coletivo, o ente público está devidamente aparelhado para realizar medidas de proteção e restabelecimento do direito eventualmente violado pelo ato ilícito. 12. Pensar de modo contrário seria admitir ação civil pública para obter indenização decorrente da pichação de um prédio, da batida de um carro ou de inadimplemento parcial de compra de aparelho de ar condicionado, por exemplo. Não é este o propósito do processo civil coletivo – delineado pela Constituição Federal e, principalmente, pelas Lei 7.347/85 e Lei 8.078/90. 13. É clara distinção entre atos de improbidade administrativa e criminosos que pretendem obter indevidamente verbas públicas dos eventuais danos ao poder público oriundos de ilícitos civis". Em outros termos, diferenciaram-se danos ao erário decorrentes de atos criminosos e de improbidade das lesões decorrentes de acidente de trânsito “ou de natureza semelhante”. 14. Para reparação de eventuais danos decorrentes dos contratos de aquisição das armas, o Distrito Federal tem, ao seu dispor, inúmeros instrumentos para defesa e restabelecimento dos seus direitos patrimoniais. A utilização da ação civil pública não é adequada na perspectiva do interesse de agir que abrange a ideia de correção do meio processual para tutela adequada do direito. 15. Na hipótese dos autos, discute-se tema tipicamente contratual: a existência de vício redibitório em parte de armas adquiridas pelo Distrito Federal de 2006 a 2011 e, consequentemente, a possibilidade de pleito indenizatório após eventual transcurso do prazo decadencial das ações edilícias. 16. Definidos tais parâmetros - ausência de aplicação do CDC e não incidência das normas de processo civil coletivo -, o juízo de primeiro grau deve analisar adequadamente eventual incidência de prescrição e decadência. 17. Recurso conhecido e parcialmente provido para cassar a decisão recorrida e determinar que nova seja proferida para exame adequado da prescrição e decadência. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados relativos ao cabimento do agravo de instrumento, à adequação da via eleita e à incidência do CDC ao caso concreto, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da Emenda Constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte agravante.” (AgInt no AREsp 1860919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 27/4/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030